Tribunal: TJMT
Processo: 1021235-88.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021235-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIVINA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 570.706.441-91 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, ao argumento de que o contrato temporário possui natureza precária e excepcional, razão pela qual outorga direito apenas ao FGTS e saldo de salário, valores não inclusos no presente petitório.

Inconformado com o resultado do julgamento, a reclamante interpõe o presente recurso, almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.344,22 (cinco mil reais, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), referente as férias mais o adicional de 1/3 não quitadas nos contratos que perduram de 18 de fevereiro de 2016 à 19 de dezembro de 2019.

Em suas contrarrazões, pugnou pela improcedência do recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023